Tribunal: CARF
Processo: 10735.722545/2014-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.722545/2014-43
ACÓRDÃO
1402-007.650 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
H S DE ABREU RESTAURANTE - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL. REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS.
Deve ser cancelada a exclusão de ofício do Simples Nacional, quando a
pessoa jurídica que demonstrar que todos os débitos perante a Fazenda
Pública Federal estão regularizados dentro do prazo legal para evitar sua
exclusão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer o Recurso
Voluntário e a ele dar provimento, para cancelar a exclusão do Simples Nacional determinada
conforme o disposto no ADE DRF/NIU no 936078/2014, nos termos do voto do relator

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Sandro de Vargas
Serpa (Presidente) e Gustavo de Oliveira Machado (Substituto).

Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.650 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722545/2014-43
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG).
Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão no 09-59.317 da 1a Turma
da DRJ/JFA, que julgou a manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório Executivo
DRF/NIU no 936078/2014, que excluiu a recorrente do Simples Nacional, complementando com os
atos processuais que se seguiram:
Trata-se de exclusão do Simples Nacional, por meio do Ato Declaratório Executivo
DRF/NIU no 936078/2014, com efeitos a partir de 01/01/2015, em virtude de a
contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade
não suspensa.
Consoante o referido ADE, a exclusão tornar-se-á sem efeito caso a totalidade dos
débitos seja regularizada no prazo de trinta dias contados da data da ciência da
exclusão.
Cientificada do ADE, a interessada apresentou defesa pedindo o cancelamento da
exclusão. Para tanto, em resumo, alegou que os débitos constantes do item 3 do
ADE estão quitados e em processo de solicitação de baixa junto à PGFN.
É o relatório do necessário.
A instância julgadora a quo julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada, mantendo a exclusão no Simples Nacional, prolatando a seguinte ementa:
EXCLUSÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS.
Há que ser mantida a exclusão de ofício do Simples Nacional, quando a pessoa
jurídica que possui débito junto a Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade
suspensa, não promove a sua regularização em tempo hábil.
O contribuinte foi cientificado por via postal em 17/05/2016 (fl 29) e apresentou
recurso voluntário (fls. 32/33) em 11/06/2016, alegando em síntese que os débitos na Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), constantes
do ATO DECLATÓRIO EXECUTIVO no 936078, emitido em 03 de setembro de 2014, foram quitados
dentro do prazo determinado.
Em sessão realizada no dia 11 de novembro de 2020 esta Turma converteu o
julgamento em diligência, Resolução no 1402-001.276, para que a unidade de origem se
pronunciasse, de forma conclusiva, sobre a procedência das alegações/documentos apresentados
pela recorrente, intimando a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que
entender necessários para a comprovação dos pagamentos dos referidos débitos.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.650 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722545/2014-43
3
Os resultados obtidos foram relatados no Despacho no 372/2023/EQSIM/SRRF09/RFB.
Não foi identificada a ciência ao contribuinte do referido despacho.
Após o retorno dos autos para esta Turma, o julgamento do recurso voluntário foi
novamente pautado na sessão do dia 18/07/2024. Foi decidido nova conversão em diligência para
que a unidade de origem prestasse informações complementares e dar ciência do Despacho no
372/2023/EQSIM/SRRF09/RFB.
Os resultados desta nova diligência foram relatados no Despacho no
5.493/2024/EQSIM/SRRF09/RFB. A recorrente foi cientificada de ambos os despachos de diligência
em 14/10/2024, sem apresentar qualquer manifestação.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Mérito
Trata o presente processo de exclusão do Simples Nacional em virtude de ter sido
constatado a existência de débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), o que impediria a sua
permanência neste regime.
A impossibilidade de permanência da pessoa jurídica no regime simplificado de
pagamento de tributos (Simples Nacional), quando verificada a existência de débito com a
Fazenda Nacional, está prevista no art 17, Inciso V, da Lei Complementar n° 123/2006, que possuía
a seguinte redação a época dos fatos:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Por sua vez, a exclusão do Simples Nacional era obrigatória, nos termos do art 73,
Inciso II, alínea d) da Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011, quando verificada a existência de
débitos perante a Fazenda Nacional e somente poderia ser efetivada mediante comunicação à
pessoa jurídica:
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.650 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722545/2014-43
4
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando:
[...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art.
17, inciso V; art. 30, inciso II)
[...]
A recorrente foi notificada de sua exclusão por meio do Ato Declaratório Executivo
DRF/NIU no 936078, de 3 de setembro de 2014, fls. 08, sendo que os débitos que motivaram sua
exclusão constam na “Relação dos Débitos Motivadores da Exclusão de Ofício do Simples
Nacional”, fls 04.
Abaixo transcrevo a referida relação de débitos que motivaram a exclusão do
Simples Nacional:

A DRJ/JFA, julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
contra o citado ADE, mantendo a exclusão nele efetuada:
No caso, a pesquisa no SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões do Simples –
“Consulta débitos após prazo para regularização” (fl. 19) mostra que os débitos
que ensejaram a exclusão ainda persistiam em cobrança após o decurso do prazo
para regularização.
Sendo assim, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo a exclusão efetuada.
Em seu recurso voluntário a recorrente afirma que já havia regularizado ambos os
débitos, conforme trecho destacado abaixo:
1) Os Débitos Não Previdenciários na Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), constantes do ATO
DECLATÓRIO EXECUTIVO no 936078 (ANEXOS IV e V), emitido em 03 de setembro
de 2014, foram quitados dentro do prazo estabelecido na referida A.D.E.
conforme abaixo demonstramos:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.650 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722545/2014-43
5
1.1) GFIP - MULTA ATRASO, código 1107, PA 08/07/2009: quitação feita através
de DARF com o código 1107 (ANEXO VI) em 30/09/2014; não justificando assim a
exclusão da firma H S DE ABREU RESTAURANTE — ME do benefício de Tributação
Simplificada do Simples Nacional.
1.2) MULTA CLT, ART 75 ( Inscrição 70511005942-07, AI 151.36949 E
NOTIFICAÇÃO 68283) (ANEXOS VII a IX): fora quitado em 04/06/2010, com
redução do valor em 50% conforme prazo de permissão para tal, determinado na
NOTIFICAÇÃO DO MTE No 68.283, através de DARF, código 0289, PA 28/05/2010,
no de referência 15136949, data da arrecadação 04/06/2010, valor R$ 1.529,63
(50% de R$ 3.059,25);
No intuito de se verificar que ambos os débitos estariam regularizados dentro do
prazo para se evitar a exclusão da recorrente do Simples Nacional, esta Turma converteu o
julgamento em diligência, Resolução n° 1402-001.276, nos seguintes termos:
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1.
Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente e a (in)satisfação das
condições para permanência no Simples Nacional.
2. Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que
entender necessários para a comprovação dos pagamentos dos referidos débitos.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado vista à
recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o
contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.
Em que pese a citada Resolução indicar que a Unidade Local deveria se pronunciar
de forma conclusiva sobre procedência de todas as alegações da recorrente, o Despacho no
372/2023/EQSIM/SRRF09/RFB, em que são relatadas as conclusões da diligência realizada, não
trouxe qualquer comentário a respeito da multa de R$ 500,00 por atraso de entrega de GFIP,
constante na relação de débitos que motivaram a exclusão da recorrente do Simples Nacional.
Tendo em vista que a multa por atraso de entrega de GFIP constava como um dos
débitos que motivaram a exclusão da recorrente do Simples Nacional, e que, dentre suas
alegações, a recorrente buscava comprovar a sua regularização, esta Turma entendeu que o
julgamento fosse novamente convertido em diligência, para que a unidade de origem
complementasse as conclusões da diligência anterior, nos seguintes termos:
Sendo assim, voto por converter o julgamento em diligência, retornado os autos à
Unidade Local, para:
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.650 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722545/2014-43
6
1 – Complementar a diligência acima, pronunciando, de forma conclusiva, sobre a
procedência das alegações e dos documentos apresentados pela recorrente sobre
a regularização do débito de R$ 500,00 referente à multa por atraso de entrega de
GFIP, constante “Relação dos Débitos Motivadores da Exclusão de Ofício do
Simples Nacional”, fls 04, em tempo de se evitar sua exclusão do Simples
Nacional.
2 – Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
3 – Cientificar o contribuinte deste novo relatório, bem como do Despacho no
372/2023/EQSIM/SRRF09/RFB, concedendo-lhe o prazo de 30 dias para se
pronunciar, se for de seu interesse, a respeito dos resultados obtidos. Caso a
ciência deste último já tenha ocorrido, anexar o comprovante da ciência realizada
Após cientificar à recorrente de ambos os relatórios de diligência, sem que tenha
apresentado qualquer manifestação de seus resultados, os autos retornaram a esta Turma para
finalizar o julgamento.
Como já relatado, o litígio refere-se à exclusão do Simples Nacional com efeitos a
partir de 01/01/2015, em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal,
cuja exigibilidade não estaria suspensa. Por sua vez, a recorrente alega que os débitos
apresentados como motivadores da referida exclusão já estariam regularizados dentro do prazo
legalmente estabelecido para permanência neste sistema de tributação.
A fim de se verificar a pertinência dessas alegações foram realizadas duas
diligências, cujo resultados são apresentados a seguir.
De acordo com o Despacho no 372/2023/EQSIM/SRRF09/RFB, o débito inscrito em
dívida ativa foi quitado mediante recolhimento de DARF em 04/06/2010, antes mesmo do
recebimento da notificação recebida pela recorrente com a relação de débitos a serem
regularizados.
4. Ainda no processo administrativo no 19726.109828/2023-70 (fl. 70), pode ser
observado a alteração no DARF (REDARF) com o campo “referência” preenchido
com o no do auto de infração solicitado pela PGFN. Verifica-se, ainda, que o
pagamento de fato foi no dia 04/06/2010, conforme alegava o contribuinte. O
Ministério do Trabalho proferiu um Despacho atestando que o contribuinte pagou
a citada multa, quitando a sua dívida (fl. 82). Seguindo no processo no
19726.109828/2023-70, a Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 2o
Região afirma que a multa (CDA 70 5 11 005942-07) foi considerada quitada pelo
órgão de origem e não deve ser considerada para fins de exclusão do contribuinte
do Simples Nacional (fl. 90 do citado processo).
Da mesma maneira o Despacho no 5.493/2024/EQSIM/SRRF09/RFB afirma que o
débito de R$ 500,00, referente a multa por atraso de entrega de GFIP, foi regularizado dentro do
prazo legal estabelecido pelo ADE para evitar a exclusão do Simples Nacional:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.650 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722545/2014-43
7
2. Assim sendo, complementando o já informado no Despacho no
372/2023/EQSIM/SRRF09/RFB (fls. 86/87), verificamos que a multa por atraso de
entrega de GFIP no valor de R$ 500,00, foi de fato paga em 30/09/2014, ou seja,
dentro do prazo legal estabelecido pelo ADE para evitar a exclusão do Simples
Nacional, conforme alegou a recorrente (extrato do pagamento nas fls. 99/100).
Conforme se pode observar pelos resultados das diligências realizadas, ambos os
débitos relacionados como motivadores da publicação do ADE DRF/NIU no 936078/2014, que
excluiu a recorrente do Simples Nacional a partir de 01/01/2015, foram regularizados dentro do
prazo legal para impedir a sua exclusão.
Tendo em vista que a irregularidade destes débitos foi a única motivação para a
publicação do ADE de exclusão do Simples Nacional, este deve ser cancelado, tornando
insubsistente a exclusão nele efetuada.
Sendo assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a
exclusão do Simples Nacional determinada conforme o disposto no ADE DRF/NIU no 936078/2014.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 116
DF CARF MF
Original